Tribunal: STF
Processo: RE 1433749
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face da decisão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1) :



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO — CONSECUTIVAS CONVOCAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO — CONTRATO ADMINISTRATIVO POR TEMPO DETERMINADO — ART. 37 INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — JUSTIFICATIVA DA TEMPORARIEDADE — LEI MUNICIPAL — PROFESSORA — NECESSIDADE POR FALTA DE PESSOAL PORTADOR DE CARGO EFETIVO — AUSÊNCIA DE VINCULO LABORAL — ESTABILIDADE AFASTADA — PAGAMENTO DE FGTS INDEVIDO — REPERCUSSÃO GERAL — ART. 543-B DO CPC — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A temporariedade e o prazo determinado da contratação foram requisitos inerentes à relação jurídica mantida entre as partes litigantes e que, por via de consequência, caracterizou o vínculo empregatício com o Município demandado, o que, data venha, não transmuda seu regime jurídico estatutário para celetista. II - Consecutivas renovações da contratação a título precário para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não transmuda a característica administrativa desta relação. Precedentes do STJ. III - A regra do artigo 543-B do Código de Processo Civil não enseja o sobrestamento da presente ação, mas tão-somente do eventual recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido pelo STJ ou por outros tribunais”.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário interposto por Líria do Carmo Góes Ferreira e outros, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontam violação aos art. 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Em suas razões recursais, alegam, em síntese, que fazem jus ao pagamento de FGTS, tendo em vista que foram contradados de forma irregular e que seus contratos são nulos (eDOC 14). 



    O recurso foi sobrestado para que se aguardasse o julgamento do Tema 191 da sistemática de repercussão geral (eDOC 18).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz dos Temas 191 e 308 (eDOC 20).



    A câmara julgadora houve por bem exercer juízo de retratação em parte. A decisão restou assim ementada (eDOC 22, pp. 3-4):



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - ARTIGO 543-B, § 3º, DO CPC - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - NULIDADE DIANTE DA REITERADA CONTRATAÇÃO - CONTRATAÇÕES QUE NÃO ATENDERAM NECESSIDADE TEMPORÁRIA - VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RE 705.140/RS E RE 596.478-7/RR - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL SUSCITADA DE OFÍCIO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - LEI 9494/97 - RETRATAÇÃO EXERCIDA PARCIALMENTE PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE DUAS DAS TRÊS AUTORAS. I - Demonstrado o caráter contínuo e permanente da contratação efetuada pela administração pública estadual, sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º), conforme orientação sedimentada pelo julgamento dos recursos repetitivos do STF. II - Mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. III - Tratando-se de direitos referentes à Fazenda Pública, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o de cinco anos disciplinado no Decreto nº 20.910/32, consoante reiterados posicionamentos do STJ. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4357, declarou a inconstitucionalidade parcial do § 12, do artigo 100, da Constituição Federal, que, por ter redação semelhante ao aludido dispositivo legal, arrastou para a inconstitucionalidade a nova redação do artigo 1º-F da Lei 9494-97, dada pela Lei nº 11.960/2009. Consequentemente, no caso dos autos, como a condenação imposta à União é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo no índice oficial de remuneração básica e juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1999, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada com amparo no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme atual entendimento do STJ.”



    O Estado do Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração, que foram desprovidos (eDOC 24).



    O Ente Público interpôs recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou ofensa aos arts. 100, § 12, 102, caput e 2º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que o débito deve ser calculado pelo índice de correção monetária TR por todo período e não apenas à data anterior a 25.03.2015 (eDOC 26).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o julgamento do Tema 810 do STF (eDOC 29, pp. 1-4).



    A Fazenda Pública interpôs agravo interno sustentado a necessidade de sobrestamento do feito até a análise definitiva do STF do Tema 810 de RG (eDOC 29, pp. 9-18).



    A decisão foi reconsiderada e o processo foi sobrestado (eDOC 31).



    Em nova análise, o órgão julgador não exerceu juízo de retratação e manteve o acórdão (eDOC 32, pp. 20-31). 



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOC 34).



    O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para a aplicação do Tema 905 (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    Da análise do recurso dos particulares.



    Na espécie, verifica-se que a parte do acórdão que negou o direito ao pagamento de FGTS por considerar legal os contratos, objeto do recurso extraordinário, já não subsiste, posto que foi reformada pelo julgamento que, no exercício do juízo de retratação, declarou a nulidade dos contratos de duas requerentes e concedeu o direito ao recebimento do FGTS, adequando o julgado aos Temas 191 e 308 de RG. Cito trechos da ementa (eDOC 22, p. 3):



    “Demonstrado o caráter contínuo e permanente da contratação efetuada pela administração pública estadual, sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º), conforme orientação sedimentada pelo julgamento dos recursos repetitivos do STF.



     II - Mesmo que reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 



    III - Tratando-se de direitos referentes à Fazenda Pública, o prazo prescricional a ser aplicado ao caso é o de cinco anos disciplinado no Decreto nº 20.910/32, consoante reiterados posicionamentos do STJ”. 



    Ressalte-se que não foi ratificado o recurso extraordinário nem interposto novo recurso impugnando a decisão.



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Da análise do recuso da Fazenda Pública.



    Constato que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.992.341, deu provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido, nos seguintes termos (eDOC 57, p. 6):



    “(...) sobre a condenação judicial imposta à parte ora recorrente incidam os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 



    Essa decisão transitou em julgado em 20 de abril de 2023.



    Diante do provimento do recurso especial interposto pelo Estado do Mato Grosso do Sul, resta caracterizada a prejudicialidade do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente